Tribunal: TJDFT
Processo: 0729380-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0729380-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELLINGTON DOS SANTOS LIMA DE ALECRIM IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WELLINGTON DOS SANTOS LIMA DE ALECRIM, denunciado como incurso no crime do artigo 213, §1o c/c artigo 226, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, em tese, praticado contra sua filha, Y. P. S. L., então com 15 (quinze) anos, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Núcleo Bandeirante que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo paciente (ID 61526132 às fls. 55/68). Informa a impetrante que a prisão preventiva do paciente foi decretada nos Autos no 0702666-88.2024.8.07.0011, distribuídos ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Núcleo Bandeirante, na data de 18/06/2024, a despeito dos autos principais estarem sob processamento, desde o dia 15/06/2024, na Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante. Este Juízo declinou de sua competência para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Núcleo Bandeirante em 24/06/2024, portanto, em data posterior à distribuição dos autos referentes à representação pela prisão preventiva, o que torna o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Núcleo Bandeirante incompetente para analisá-la, eis que o pedido de prisão preventiva deveria ter sido distribuído ao Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante que era prevento na época, antes da declinação de sua competência. Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, a impetrante alega não estarem eles presentes no caso. Argumenta que o único elemento indiciário contra o paciente é a palavra da vítima, vez que o laudo de exame de corpo de delito se mostrou inconclusivo. A alegação ministerial de que o paciente pretende requerer a guarda da filha é inverossímil, haja vista não possuir condições financeiras para tal. No caso presente, tanto a materialidade quanto a autoria do delito são duvidosas, eis que o local onde os estupros supostamente ocorreram são frequentados por outros familiares que nunca viram ou notaram qualquer comportamento suspeito do paciente. Sustenta que o paciente tem residência fixa, ocupação lícita (é professor de educação física), não possui antecedentes penais e não há elementos concretos nos autos a indicar que, solto, apresentará qualquer risco à incolumidade física ou psíquica da vítima ou à ordem pública. Aduz que, em nenhum momento, durante o inquérito policial, a autoridade que o presidia formulou representação pela prisão preventiva do paciente e não houve e, ainda não, há requerimento de medida cautelar ou medida protetiva em benefício da vítima, não só pela natureza controversa e duvidosa dos fatos atribuídos ao paciente, como também pela total ausência de percepção de risco a ela ou a outros parentes, o que afasta a prisão como necessidade de garantia de risco à integralidade física e psicológica. Requer o deferimento da liminar para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente. No mérito, pede concessão da ordem com a confirmação da liminar. A petição inicial foi instruída com documentos relevantes para o caso. É o relatório. Decido. Inicialmente, impende salientar que não há previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, sendo sua utilização admitida pela jurisprudência quando o constrangimento sofrido pelo paciente for manifestamente ilegal ou quando a decisão que limita o direito de ir e vir for inequivocamente arbitrária. Para tanto, se faz necessária a demonstração do fumus boni iuris, consubstanciado este na verossimilhança da alegação em face do ordenamento jurídico, e o periculum in mora, consistente no perigo de irreversibilidade do dano causado pela demora na apreciação da alegada ilegalidade. No tocante à alegação de incompetência do Juízo que decretou a prisão preventiva, verifica-se que a questão não foi examinada pelo Juízo de origem na decisão ora impugnada, o que ensejaria a supressão de instância qualquer incursão na matéria por este Magistrado ou pelo Colegiado. Além disso, a própria impetrante afirmou, em sua petição, que o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante declinou de sua competência para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Núcleo Bandeirante para exame da ação penal em face do entendimento jurisprudencial sedimentado por este Tribunal de Justiça a respeito do artigo 23, parágrafo único, da Lei no 13.431/2017. Portanto, inócua e contraproducente seria a anulação da decisão apenas para remeter os autos ao Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante que, certamente, declinaria de sua competência para o Juízo especializado, o qual, ao final, foi o prolator da decisão combatida. Portanto, nada a prover quanto ao pedido. Em relação ao pedido liminar de liberdade provisória, infere-se dos documentos colacionados até o momento que nenhum dos requisitos se mostram presentes, ao menos, em sede de cognição sumária. Não obstante, mediante a diligente análise dos fatos e dos documentos que embasam o pedido de habeas corpus, evidencia-se, neste ínterim, a imprescindibilidade da manutenção da custódia cautelar para a preservação da ordem pública. Dessa forma, infere-se que a decisão proferida singularmente não configura um constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início ressalto que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (estupro), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram demonstradas nos autos pela Ocorrência Policial (ID 61526134 às fls. 6/8); pelo Relatório de Investigação no 288/2024 – SAM (ID 61526134 às fls. 11/14); pelo Relatório de Depoimento Especial (ID 61526134 às fls. 15/23) e pelo Relatório Final (ID 61526134 às fls. 37/40). No presente caso foi oferecida a denúncia (ID 61526134 às fls. 53/55) que imputou ao paciente a prática, em tese, do crime do artigo 213, § 1o, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, por três vezes, a reforçar a materialidade do delito e indícios de autoria. Dessarte, a partir do exposto, emerge a materialidade da infração penal, assim como a existência de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), sendo pertinente destacar que, para a imposição de medida cautelar privativa de liberdade, não se requer, em sede liminar, a irrefutável certeza acerca da responsabilidade criminal. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão impugnada restou lavrada nos seguintes termos quanto à necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva (ID 61526132 às fls. 55/68): “(...) No tocante ao pleito de “REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM PROVIMENTO CAUTELAR DE URGÊNCIA do Sr. WELLINGTON DOS SANTOS LIMA”, a combativa defesa sustenta que não estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva e requer que lhe seja, imediatamente, restituída a liberdade com a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No exame do pedido de revogação, deixo de discutir com profundidade o mérito da ação penal, reservando a valoração jurídica dos fatos para o momento oportuno. Na atual fase, o que se tem como suficiente é a declaração da adolescente de que sofreu abuso sexual praticado pelo próprio pai, mediante conjunção carnal, felação, cunilíngua, tentativa de sodomia e outros atos libidinosos que justificam a intervenção judicial para conter o perigo concreto de reiteração delitiva, reforçado, inclusive pela fala do próprio ofensor/genitor de que lutaria pela guarda da filha para ir morar com ele e ser exclusivamente dele, sem “namoradinhos. [...]”. É inegável, na espécie, o contexto de violência doméstica, como estatuído no artigo 2o, II, da Lei 14.344/2022: (...) Portanto, assiste razão ao Ministério Público, quando manifesta-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, tendo em vista que não houve demonstração de que a situação ensejadora do decreto prisional tenha se alterado. Com efeito, a decisão ID 200822196, autos 0702666- 88.2024.8.07.011 (Representação pela Prisão Preventiva), identificou a materialidade delitiva e os indícios de autoria da seguinte forma: "[...] Como destacado pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público, os autos apresentam indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de estupro não cabendo, nesta fase, um aprofundamento antecipado de questões de mérito reservadas à ação penal. [...] A custódia, na espécie, justifica-se diante do relato de que, em liberdade, o ofensor oferece riscos a integridade física e psicológica da ofendida, diante da notícia de ameaças e abusos sexuais por ele cometidos contra sua filha adolescente em três episódios distintos, dando mostra de que em liberdade sua conduta além de violação à ordem pública, configura risco à integridade física e psicológica contra a ofendida. A notícia de conjunção carnal, felação e tentativa de relação anal justificam a intervenção judicial para conter o perigo concreto de reiteração delitiva. Como bem destacado pelo Ministério Público, o ofensor manifestou expressamente o interesse em continuar com os seus atos, restando evidente o perigo que representa o seu estado de liberdade, à luz do artigo 312, do Código de Processo Penal: Acrescentou que, no último abuso sexual, o ofensor lhe disse que, quando passasse a morar sozinho, lutaria pela guarda para que ela viesse morar com ele e fosse exclusivamente dele, sem “namoradinhos. [...]”. A presença do periculum in libertatis, conforme disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, é evidenciado a partir das peculiaridades do caso concreto, além do indicativo das reiteradas investidas do ofensor (genitor) contra a ofendida, em contexto de violência familiar, e expressa premeditação de outras investidas contra sua dignidade sexual (da filha adolescente). As referidas circunstâncias indicam a gravidade real da infração penal imputada ao ofensor; demonstram o risco concreto de reiteração delitiva; e justificam a manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Ressalto que o ofensor está preso por força da decisão do ID 200822196, dos autos número 0702666-88.2024.8.07.0011, e não há ali qualquer alusão à profissão do ofensor, tampouco se adotou sua qualificação profissional como motivação. Ao contrário, como se constata na referida decisão, a motivação foi, notadamente, a noticiada prática de três estupros do pai contra a filha e a premeditação, expressa, de reiterar os crimes sob o manto de uma guarda [judicial] que lutaria para conseguir. No que concerne à alegação de ausência de materialidade do crime de estupro, não se pode desprezar o acervo constante no Inquérito Policial, que deu suporte probatório à acusação ministerial, invocando-se a orientação jurisprudencial desta c. Corte de Justiça, que transcrevo uma vez mais, como demonstrativa do acerto da decisão quanto a isso: (...). Assim, a manutenção da segregação do requerente se faz necessária para garantia da ordem pública, bem como assegurar a aplicação da lei penal, de forma que o fumus boni iuris e o periculum in mora se mostram claros, de maneira que a manutenção da segregação cautelar do requerente é medida que se impõe. Posto isso, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido de Wellington dos Santos Lima de Alecrim. Dê-se ciência ao Ministério Público. (...)”. Imperioso ressaltar que a infração atribuída ao paciente, qual seja, o estupro contra a própria filha, então adolescente com 15 (quinze) anos, suscita profundo repúdio social, impondo-se uma vigilância acurada no tocante à concessão de liberdade provisória. Esta precaução é especialmente relevante ante a imperiosa necessidade de salvaguardar a integridade física e psíquica da suposta ofendida. A propósito: “HABEAS CORPUS. ESTUPRO. FILHA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para o resguardo da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima quando o paciente, na condição de pai, constrangeu a sua filha de 16 (dezesseis) anos à conjunção carnal em duas ocasiões. II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. III - Ordem denegada” (Acórdão 1294706, 07434057820208070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no PJe: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, constata-se que a fundamentação da decisão se apresenta de maneira irrefutável, e a imposição da medida cautelar de prisão se faz imperativa para a salvaguarda da ordem pública, diante da ameaça de reincidência delitiva, notadamente em virtude da gravidade dos atos supostamente praticados (felação, conjunção vaginal e anal) e reiteração de condutas ilícitas pelo paciente e contra a própria filha, chegando a afirmar que quando ele morasse sozinho, pediria a guarda da adolescente e assim ela seria somente sua, insinuando ser sua intenção continuar cedendo aos impulsos de ordem sexual sem considerar as consequências nefastas que sua conduta poderia gerar para a filha. Importa consignar, inicialmente, que, a priori, a palavra da vítima nos crimes de natureza sexual possui relevante valor probatório, em especial, porque são praticados sem a presença de testemunhas. Além disso, ao contrário do alegado pela impetrante, o paciente tem incursão na seara delitiva, sendo, inclusive, reincidente, pois pesa em seu desfavor condenação definitiva por prática de crime de receptação (ID 61526134 às fls. 71/77). Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. É mister assinalar, outrossim, que se afiguram inapropriadas quaisquer medidas cautelares alternativas à prisão em face da magnitude dos atos perpetrados e do potencial risco de novação delitiva, especialmente quando o paciente não encontrou freios nem mesmo por ser a vítima sua filha. Revela-se, portanto, dispensável a elaboração de argumentos adicionais acerca da inadequação de outras medidas cautelares alternativas, uma vez que a imprescindibilidade da custódia preventiva, por si só, elide a viabilidade de quaisquer outras providências de menor severidade. Registre-se, ademais, que, verificados os pressupostos para a decretação da prisão cautelar, eventuais condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de enfraquecer tal medida, tampouco representam violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, haja vista a natureza eminentemente preventiva da custódia. Destaca-se, por oportuno, que as condições pessoais do paciente, por mais positivas que sejam, não são suficientes para elidir o risco de reiteração de conduta grave, tipificada como hedionda. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se, neste momento de cognição sumária, necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, sem prejuízo, todavia, de reanálise por ocasião do julgamento do mérito, após melhor instrução do feito. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de julho de 2024 19:25:41. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator